Tribunal: TJDFT
Processo: 0707178-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DETERMINADO PELO C. STJ. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE MÉRITO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CABIMENTO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.935.103/DF, decidiu pela viabilidade da fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do vencido na primeira fase da ação de exigir contas, como consequência do princípio da sucumbência.
2. Considerando a natureza da decisão de mérito que julga procedente o pedido de prestação de contas, em que não há relação com o valor da causa e o proveito econômico mostra-se inestimável, é possível a fixação de honorários de sucumbência com base na equidade (CPC/15 85 8o). Precedentes do STJ e do TJDFT.
3. Retificou-se o acórdão para dar provimento ao agravo de instrumento.